Tribunal: TJDFT
Processo: 0001233-15.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001233-15.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ALEX SANDER MOREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTOS REALIZADOS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A condenação é medida que se impõe quando as provas, representadas pelos relatos das vítimas e pelos reconhecimentos realizados, não deixam dúvidas de que o réu praticou o delito de roubo. 2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente com o acervo probatório, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório. 3. O colendo STJ, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pelo verbete 231 de sua súmula, pontificou da impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante. No mesmo sentido, o excelso STF ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, no RE 597270 RG-QO / RS. 4. Para fim de incidência da causa de aumento inerente ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão do artefato, podendo sua utilização ser demonstrada por outros elementos de prova (como a palavra da vítima) não havendo falar em desclassificação para roubo simples. 5. Tendo em vista o "quantum" de pena fixado - superior a quatro anos - incabível a fixação do regime aberto para cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput e § 2o, do Código Penal, requerendo a desclassificação para a conduta de roubo em sua forma simples, uma vez que não há nos autos provas capazes de amparar o uso de arma de fogo; b) artigo 65, inciso I, do Código Penal, sustentando que a pena deve ser reduzida em razão da presença da atenuante de menoridade relativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 65, inciso I e 157, ambos do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora, para ambas as teses, se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado. 2. Concluir de modo contrário ao estabelecido pela Corte de origem, como pretendem os agravantes, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, inviável nesta instância, a teor da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 5/4/2019) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. APONTAMENTO DE DISPOSITIVO VIOLADO SEM PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AVERIGUAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. FASE DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Apesar de citar a violação do art. 66 do CP, a defesa não desenvolveu nenhuma argumentação, no recurso especial, a demonstrar a eventual afronta a esse dispositivo pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. De qualquer forma, nos termos da Súmula n. 231, o reconhecimento de atenuante não pode conduzir a reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF também nos casos em que a parte não aponta qual o artigo de lei federal que entende afrontado. 4. Uma vez que o Tribunal de origem consignou não estar comprovada a hipossuficiência do réu, decidir de maneira contrária demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos. 5. "É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a fase de execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado a fim de se conceder o benefício da justiça gratuita" (AgRg no AREsp n. 1.506.466/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 16/9/2019). 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1211883/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/12/2019)(g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009